Tribunal: TJSP
Processo: 0006047-81.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado reincidente, mas não em crime hediondo ou equiparado. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006047-81.2020.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante RALPH
FELIPP BARROTTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo o que prazo para progressão de regime consiste no cumprimento
de ao menos 40% da pena. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006047-81.2020.8.26.0521 -Voto no 15.819
2
Voto no 15.819
Agravante: Ralph Felipp Barrotti.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Sorocaba.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu
pedido de retificação homologou o cálculo de pena, em que
estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para
progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de
que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%.
A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito
objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais,
portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica,
não são mais aplicáveis. Sentenciado reincidente, mas não
em crime hediondo ou equiparado. Hipótese que não se
amolda a nenhuma das situações previstas na nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução
Penal). Lacuna, a ser colmata pela aplicação do percentual
referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso
provido.
1. RALPH FELIPP BARROTTI interpôs
agravo contra decisão judicial (fls. 25/26) que indeferiu pedido de
retificação e homologou cálculo de pena, em que estabelecido o a fração
de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a
alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o
percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de
40%.
Alega a defesa, em suma, que o agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006047-81.2020.8.26.0521 -Voto no 15.819
3
é reincidente em crime hediondo ou equiparado a tanto, de sorte que não
se aplica a regra estabelecida no inciso VII, do artigo 112, da Lei de
Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei no 13.964/19) que
exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão.
Preconiza que, dada a situação do recorrente, o tempo de progressão
corresponde ao cumprimento de ao menos 40% da pena, nos termos do
inciso V, do citado artigo de lei, aplicável em razão “novatio legis in
mellius”, já que a hipótese, rigorosamente, não se enquadra em nenhuma
das situações descritas na lei. Busca, neste sentido, o provimento do
recurso, a fim de que seja definido, para fins de progressão de regime, o
prazo correspondente ao cumprimento de no mínimo de 40% da pena
(fls. 01/05).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 34), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento (fls. 41/45).
É o relatório.
2. Ao que se depreende dos autos, o
sentenciado, reincidente, ostenta condenações por receptação, formação
de quadrilha, resistência, porte de arma, associação para o tráfico e
tráfico de drogas (fls. 14/22).
3. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime,
estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais
diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e
da condição do sentenciado (reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui
que o sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006047-81.2020.8.26.0521 -Voto no 15.819
4
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação da recorrente não se amolda a
nenhuma das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito
primário (artigo 112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado a tal (artigo 112, VII).
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E
para sua colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a
analogia “in malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in
dubio pro reo”. Neste sentido, a única solução possível é a aplicação da
fração referente ao agente primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA,
Pacote Anticrime, Editora JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão
é cabível quando o sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da
CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da
pena, tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006047-81.2020.8.26.0521 -Voto no 15.819
5
concedia ou de mais fácil implemento as condições requeridas”
4. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo o que prazo para progressão de regime consiste no
cumprimento de ao menos 40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator